Tribunal: TJES
Processo: 5013982-94.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Ônus da Prova; Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2024-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013982-94.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: POSTO CASA BRASIL LTDA

AGRAVADO: JOVENAL SELEGUINI

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ABASTECIMENTO COM COMBUSTÍVEL ERRADO.
APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA.
RECURSO
CONHECIDO E

DES
PROVIDO.

1.

Como se sabe, o Código de Defesa do Consumidor adotou conceito claro com relação a figura do consumidor: toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final (art. 2º).

2
.

A
expressão “destinatário final” deve ser interpretada à luz da razão pela qual foi editado o Código de Defesa do Consumidor, qual seja, proteger o consumidor final por ser reconhecida sua vulnerabilidade frente ao mercado de consumo.

4
.

N
ão obstante a aplicação da teoria finalista para a definição do conceito de consumidor, o Superior Tribunal de Justiça admite sua mitigação
“
nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não tecnicamente destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou de submissão da prática abusiva, autorizando a aplicação das normas previstas no CDC”

(AgInt no CC 146.868/ES, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/03/2017, DJe 24/03/2017).

5
.

Hipótese dos autos no qual houve abastecimento do veículo do autor/recorrido com combustível gasolina em vez de diesel, impondo ao posto de abastecimento, como prestador de serviços, a produção de provas da ausência de falha na prestação de serviços,
como

as disposições das bombas de combustível em seu estabelecimento, eventuais filmagens,
bem como a possibilidade de ouvir o profissional que realizou a drenagem do combustível no veículo do autor/agravado.

6
.

Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5013982-94.2023.8.08.0000

AGVTE:
POSTO CASA BRASIL LTDA

A
GVDO:
JOVENAL SELEGUINI

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes
pares, cinge-se o presente recurso em aferir a juridicidade da
decisão proferida pelo julgador primevo que inverteu o ônus da prova na ação em que se discute
a responsabilidade do agravante por problemas no combustível abastecido no automóvel do agravado
.

Pois bem.

P
ara a solução da controvérsia deduzida no presente
recurso
, faz-se necessário, em um primeiro momento, ainda que em sede de cognição sumária, analisar a aplicabilidade ou não, à espécie, das normas do Código de Defesa do Consumidor, para que, caso se conclua pela possibilidade de aplicação das normas consumeristas, seja necessário perquirir sobre a alegada hipossuficiência da parte recorrida, com vistas a autorizar ou não a inversão do ônus da prova.

Como se sabe, o Código de Defesa do Consumidor adotou conceito claro com relação a figura do consumidor: toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final (art. 2º).

Logo, a expressão “destinatário final” deve ser interpretada à luz da razão pela qual foi editado o Código de Defesa do Consumidor, qual seja, proteger o consumidor final por ser reconhecida sua vulnerabilidade frente ao mercado de consumo.

N
ão obstante a aplicação da teoria finalista para a definição do conceito de consumidor, o Superior Tribunal de Justiça admite sua mitigação
“
nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não tecnicamente destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou de submissão da prática abusiva, autorizando a aplicação das normas previstas no CDC”

(AgInt no CC 146.868/ES, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/03/2017, DJe 24/03/2017).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO AGRÍCOLA. EXCESSO DE CHUVAS. PERDA DA QUALIDADE DO PRODUTO. PRODUTOR RURAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VULNERABILIDADE. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. CLÁUSULAS LIMITATIVAS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva).
Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada)
.
Precedentes. (...) (AgInt no AREsp 1973453/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/04/2022, DJe 19/04/2022)

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal se manifesta:

EMENTA: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA. TEORIA FINALISTA
. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CDC. APLICAÇÃO. PACTA SUNT SERVANDA. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. MORA DESCARACTERIZADA.
1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo, podendo no entanto ser mitigada a aplicação da teoria finalista quando ficar comprovada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica
. (EDcl no AREsp 265.845/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2013, DJe 01/08/2013) [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150098058, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/02/2018, Data da Publicação no Diário: 16/02/2018)

Assim, na hipótese em apreço,
hipótese em que se discute a falha na prestação dos serviços, mediante o abastecimento de gasolina ao invés de diesel S-10
, notadamente diante da evidente hipossuficiência técnica d
o

recorrida
em relação à recorrente, impondo, portanto, a mitigação da chamada “Teoria Finalista”, passando a admitir, então, como consumidora, a pessoa destinatária dos serviços.

Ademais
,

é a agravante quem possui o conhecimento técnico referente
as disposições das bombas de combustível em seu estabelecimento, eventuais filmagens,
bem como a possibilidade de ouvir o profissional que realizou a drenagem do combustível no veículo do autor/agravado
, existindo, por conseguinte, como dito acima, vulnerabilidade técnica d
o
autor se comparada com a requerida.

Contudo,
mister
salientar que a inversão do ônus da prova não afasta a obrigação do autor em provar minimamente suas alegações.

Por fim, é
sempre conveniente lembrar que, em sede de agravo de instrumento, o que se examina é o acerto ou não da decisão agravada, não sendo oportuno enveredar no mérito da controvérsia, evitando-se, assim, a realização de um "pré-julgamento", que, eventualmente, possa influenciar o julgador monocrático.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade,
e

NEGO-LHE
PROVIMENTO
para
manter incólume a r. decisão objurgada
.

No mais, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.